Tribunal: TJES
Processo: 5017230-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017230-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ELDER FARDIN COMPER

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO PARCIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu a gratuidade de justiça ao autor, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova, em demanda envolvendo aquisição de escavadeira hidráulica com alegação de vícios e pedido de substituição do bem ou restituição do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, em relação jurídica envolvendo aquisição de bem utilizado em atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que defere a gratuidade de justiça, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sendo a insurgência adequada por meio de impugnação em contestação ou em preliminar de apelação. Não conhecido do recurso especificamente quanto ao capítulo da decisão que rejeitou a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita.

4.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admitida, excepcionalmente, às relações empresariais quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte adquirente, nos termos da teoria finalista mitigada.

5.
A utilização do bem em atividade econômica não afasta, por si só, a condição de consumidor, quando evidenciada a hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor.

6.
A inversão do ônus da prova é legítima quando presente a vulnerabilidade do consumidor e a maior aptidão do fornecedor para a produção da prova, não implicando prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

7.
A decisão que determina a inversão do ônus da prova possui natureza processual e não implica julgamento antecipado do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER EM PARTE do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

em face de r. decisão (cópia às fls. 179/181 do evento 16424948), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5009722-90.2024.8.08.0047, movida por
E
L
DER FARDIN COMPER
em desfavor da ora agravante, deferiu a gratuidade de justiça em prol do recorrido, entendeu aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus probatório.

Nas razões recursais apresentadas no evento 16424941, em resumo, a agravante alega que:
(I)
o juízo de origem deferiu indevidamente os benefícios da justiça gratuita ao recorrido, pois este não comprovou hipossuficiência econômica, sendo empresário do ramo de escavações e proprietário de equipamento de alto valor (escavadeira hidráulica avaliada em R$ 675.000,00 – seiscentos e setenta e cinco mil reais);
(II)
a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrido goza apenas de presunção relativa, sendo necessário demonstrar a efetiva necessidade econômica, o que não foi feito nos autos;
(III)
a escavadeira objeto da lide foi adquirida para uso em atividade empresarial e, portanto, não configura destinação final do bem, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC;
(IV)
a decisão que aplicou o CDC e inverteu o ônus da prova desconsidera que o recorrido atua profissionalmente no ramo de locação e prestação de serviços com máquinas pesadas, possuindo conhecimento técnico e poder econômico, o que impede o reconhecimento da vulnerabilidade exigida pelo artigo 6º, VIII, do CDC.

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, pontuo que a doutrina pátria elenca o cabimento como um requisito intrínseco de admissibilidade recursal, sendo que “
para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele
”
1
.

Impende destacar que a ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”
2
.

Nesta hipótese, verifico que um dos objetos do recurso não está presente no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, vez que somente é cabível agravo de instrumento em face de decisões que rejeitam o pedido de gratuidade de justiça ou que acolhem o pleito de sua revogação (art. 1.015, inciso V, do CPC), e não contra as interlocutórias que deferem o benefício da assistência judiciária gratuita.

O meio correto para questionar a gratuidade de justiça deferida na liminar do processo de origem é o oferecimento de impugnação em sede de contestação, de acordo com o artigo 100,
caput
, do CPC, sendo que inexiste urgência na matéria apta a justificar o manejo de agravo de instrumento.

Não desconheço que o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a “
taxatividade mitigada
” para as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento
3
. Contudo, o caso em apreço não se revela urgente o suficiente a ponto de a matéria não poder ser debatida em sede de eventual recurso de apelação. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
Pedido revogação da gratuidade da justiça. Ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.
Rol que permanece sendo taxativo, ainda que em caráter relativo, sendo mitigado apenas em hipóteses excepcionais. Caso concreto.
Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada. Questão que poderá ser objeto de análise em sede de apelação cível.
Não conheceram do recurso. Unânime. (TJRS; AI 0272106-05.2019.8.21.7000; Proc 70083001974; Porto Alegre; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos; Julg. 30/10/2019; DJERS 13/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECISÃO QUE CONFIRMOU O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. A decisão impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol contido no art. 1.015 do CPC ou do parágrafo único do artigo 354 do CPC. O Novo CPC anuncia, em numerus clausus, o rol de situações que desafiam a impugnação por intermédio de agravo, relegando para o recurso de apelação. Ou para as respectivas contrarrazões. Uma forma de impugnação diferida das decisões interlocutórias.
A decisão que defere ou confirma a gratuidade da justiça não se amolda a qualquer das hipóteses taxativamente estabelecidas pela legislação. Recorribilidade diferida da interlocutória.
Entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos RESPS 1.696.396 e 1.704.520 (taxatividade mitigada) que não interfere nessas conclusões porque não há sinais de urgência e a questão pode ser levantada pelo recorrente por ocasião das contrarrazões ao recurso de apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; AI 2258562-86.2020.8.26.0000; Ac. 14169987; Bauru; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 23/11/2020; DJESP 11/12/2020; Pág. 2923)

Nesse contexto, não conheço do recurso especificamente quanto ao capítulo da decisão que rejeitou a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DO OBJETO

Na origem, a demanda foi ajuizada pelo recorrido sob a alegação de que adquiriu do recorrente um equipamento de escavadeira hidráulica pelo valor de R$675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais) no intuito de prestar serviços para terceiros, bem como contratou serviço de manutenção preventiva de até 2.000 (dois mil) horas de uso.

Contudo, narra na inicial do processo de origem, que o produto passou a apresentar defeitos em duas oportunidades – alegando o primeiro defeito quando o maquinário estava com 771 (setecentos e setenta e um) horas de uso –, sendo custeado por ele o conserto, em razão de alegada negativa da empresa ora agravante na reparação do equipamento.

De acordo com a exordial, mesmo com o conserto realizado, a escavadeira voltou a apresentar defeitos, se encontrando inutilizada, motivo pelo qual ingressou em juízo com o fito de obter a substituição do equipamento ou a restituição do valor pago pelo produto.

Como é cediço, o c. STJ adota a chamada “
teoria finalista mitigada
”, pela qual a pessoa, física ou jurídica, é considerada consumidora ainda que não seja, a rigor, a destinatária final do bem ou serviço adquirido, bastando que seja vulnerável tecnicamente, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATIVIDADE ECONÔMICA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial. II. Razões de decidir 2.
O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, de que "o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 21/3/2023).
Inafastável a Súmula n. 83/STJ. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte não se desincumbiu. Inafastável a Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto. III. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.680.141/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Em que pese a irresignação da agravante, tenho que deve ser mantida a decisão de origem que aplicou as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso e inverteu o ônus probatório. Isso porque, ainda que a utilização do veículo auxilie nas atividades empresariais do agravado, é inequívoca a sua vulnerabilidade técnica quanto ao produto objeto do consumo, de modo que o adquirente está amparado pela legislação consumerista.

A teoria finalista é abrandada pela jurisprudência
“’(...)
quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes’ (...)”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.076.856/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023).

O fato do agravado realizar a prestação de serviços por meio de equipamentos pesados não evidencia o conhecimento técnico específico do adquirente acerca do produto, tendo em vista que o ramo de atividade empresarial da empresa do agravado é de preparação de terreno, ainda que o maquinário seja utilizado para alcançar suas finalidades sociais ou outra atividade empresarial.

Além disso, não há dúvidas de que a fornecedora do produto terá melhor condição de comprovar a tese por ela aventada, de incidência do art. 12, §3º do CPC.

Ressalto, ainda, que o deferimento da inversão do ônus da prova em sede de decisão interlocutória não configura juízo definitivo de procedência, tampouco cerceia o contraditório ou a ampla defesa, visto que à parte agravante permanece resguardado o direito de impugnar, ao longo do trâmite processual, os elementos fáticos e jurídicos controversos na lide.

Pelo exposto,
CONHEÇO

EM PARTE
do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.116.

2
Enunciado administrativo número 6 do Superior Tribunal de Justiça.

3
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.